Tribunal: TJMT
Processo: 1006742-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006742-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depósito Judicial, Consórcio, Caução, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA - PROCON - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - DEPÓSITO EM JUÍZO E EM DINHEIRO DO VALOR DISCUTIDO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 151, II, DO CTN - DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE NA DISCUSSÃO DO DÉBITO - SOBRESTAMENTO DA COBRANÇA - RECURSO PROVIDO.

1. Após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, o contribuinte pode garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão de regularidade fiscal e transações comerciais.

2. Constituindo-se direito subjetivo do contribuinte discutir os débitos não tributários em cobrança, pelo depósito em juízo, integral e em dinheiro, tem garantida a suspensão da exigibilidade dos valores, conforme prescreve o artigo 151, II, do CTN.

3. Agravo de instrumento provido. Decisão desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência n.o 1005986-40.2022.8.11.0041, pela qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, concernente na suspensão da exigibilidade da multa administrativa imposta pelo PROCON Estadual através do Processo F.A n.o 51.001.001.17-0038615.

A Agravante alega, em apertada síntese, que:

- em razão de reclamação do consumidor Sr. Marcos José Munhoz, foi penalizada pelo PROCON com multa no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), por suposta violação do Código de Defesa do Consumidor;

- ao analisar o pleito de tutela de urgência formulado na inicial, o magistrado de primeiro grau o indeferiu, argumentando que não foi verificada ilegalidade no ato administrativo e, tão pouco, o depósito integral do débito impugnado;

- formulado novo pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade da multa administrativa, procedendo ao depósito judicial do montante integral do débito, teve o pleito novamente indeferido pelo Juízo
a quo
;

- restou evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de ter sido efetuado o depósito judicial da multa questionada, nos moldes do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, que deve ser aplicado por analogia, autorizando a suspensão da exigibilidade do crédito não-tributário;

- deve ser concedido efeito suspensivo ao presente recurso, evitando-se o prosseguimento de qualquer medida executiva do débito ou inscrição em Dívida Ativa pois encontra-se garantido o Juízo, com os requisitos para a concessão da Tutela de Urgência, diante da realização do depósito judicial.

Por fim, alega que se fazem presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, diante da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano.

A antecipação da tutela recursal foi concedida (id. 130080689).

Embora intimado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
deixou de apresentar contrarrazões (id. 136379659).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar por entender ausente o interesse público (id. 142298176).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157628662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto

pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra a decisão interlocutória pela qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, concernente à suspensão da exigibilidade do crédito de multa aplicada pelo PROCON.

Extrai-se dos autos que o objetivo do presente recurso consiste na possibilidade de ver suspensa a exigibilidade de multa administrativa imposta pelo Agravado em decisão proferida pela autoridade do Procon/MT, no processo F.A. n.o 51.001.001.17- 0038615, objeto do pedido de anulação.

A Agravante realizou depósito judicial no valor de R$ 33.423,06 (trinta e três mil e quatrocentos e vinte e três reais e seis centavos) (id. 124235579, p. 49) nos moldes do artigo 151, inciso II do Código Tributário Nacional, a fim de obstar demanda executiva fiscal e/ou inscrição em Dívida Ativa do respectivo débito, bem como a inscrição de seu nome nos órgãos restritivos.

A decisão singular indeferiu a liminar com os seguintes argumentos:

“(...) É caso de se manter o indeferimento da medida.

No caso em tela, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, qualquer ilegalidade praticada pela parte requerida.

Ao Poder Judiciário é defeso realizar análise de mérito administrativo, limitando-se apenas ao campo da regularidade do procedimento, bem como a legalidade do ato.

(...)

Em nova petição, a autora não trouxe elementos novos, sendo que a mera garantia do Juízo não tem o condão de impor a concessão da tutela de urgência, quando os requisitos não são preenchidos.

1 – Dessa forma, considerando que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos indissociáveis do art. 300 do CPC, este Juízo INDEFERE o pleito de tutela de urgência requerido na exordial.(...)” (id. 124235579, p. 52/53)

Em princípio, consigna-se que diante do limite estreito do presente recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela vindicada, sob pena de supressão de instância.

Da legislação vigente, tem-se que a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15, a dispor que
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Os autos demonstram, sem dúvida, a presença dos motivos que ensejaram a concessão da tutela antecipada, interruptiva dos efeitos da decisão agravada, pois, à toda evidência, sua manutenção poderia acarretar à Agravante dano irreparável ou de difícil reparação, considerando que, porventura não suspensa a exigibilidade do crédito tributário, poderia não apenas ter seu nome inscrito em cartório de protesto de títulos, mas ter seus bens expropriados em eventual execução fiscal e se ver impedida de emitir certidão de regularidade fiscal e/ou de realizar determinadas transações comerciais.

É cediço que ao contribuinte é assegurado o direito de, antes de ajuizada a Execução Fiscal, garantir os respectivos créditos tributários e não-tributários vencidos mediante o oferecimento de caução idônea e que se equipara à penhora a ser eventualmente efetuada naqueles autos.

Com o oferecimento da caução, o contribuinte passa a ter direito ao benefício contido no artigo 206 do CTN, qual seja, a Certidão Positiva de Débitos Fiscais com Efeitos de Negativa.

Prevê o CTN:

“Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.”

A matéria, inclusive, é pacífica na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no Recurso Especial n.o 1.123.669/RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e que restou assim ementada:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.

O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa
. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007)(...) 10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 1123669/RS, Rel. Ministro
Luiz Fux
, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) (g.n.)

No caso dos autos, como sustentado pela Agravante e como admitido na decisão antecipatória da tutela recursal, tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria têm admitido a possibilidade de aplicação analógica ao art. 151 do Código Tributário para a suspensão da exigibilidade de crédito de natureza não tributária, como no caso em comento, em que se impugna multa do PROCON.

Com efeito, na dicção do art. 151, II, do CTN, extrai-se que:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

II – o depósito do seu montante integral; [...]”.

Foi exatamente disso que cuidou de fazer a Agravante, procedendo ao depósito judicial no valor de R$ 33.423,06 (trinta e três mil e quatrocentos e vinte e três reais e seis centavos) (id. 124235579, p. 49), visando obter a tutela almejada e que não lhe foi concedida na origem, embora trate-se de matéria que tem sido analisada por este Sodalício e merecido guarida, considerando que
“Nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional, o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.”

(N.U 1034288-55.2017.8.11.0041, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/05/2020, publicado no DJE 17/06/2020)

Dessarte, não há dúvida de que a tutela antecipada vista em id. 130080689, foi deferida com base em legislação aplicável à espécie e em sólido entendimento jurisprudencial, tal como se vê dos argumentos nela inseridos e que me permito transcrever de sua parte dispositiva, no que pertine:

“(...) No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, vislumbro, a princípio, a presença de fundamentos jurídicos relevantes, bem como a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, aptos a autorizar a concessão da medida liminar pleiteada.

Pretende, a agravante, a suspensão da exigibilidade da multa administrativa imposta pelo PROCON Estadual através do Processo F.A no 51.001.001.17-0038615, pontuando que procedeu com o depósito judicial da multa questionada, visando garantir o Juízo.

Nesse aspecto, sabe-se que embora o crédito impugnado se refira à multa do PROCON, ou seja, crédito de natureza não-tributária, a jurisprudência e a doutrina tem se manifestado pela possibilidade de aplicação, por analogia, do artigo 151 do Código Tributário Nacional, para o fim de suspensão de sua exigibilidade.

Deveras, numa análise do inciso II do artigo 151 do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado, como cito:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

II - o depósito do seu montante integral; [...]”

Têm-se, portanto, que, de acordo com o citado dispositivo legal, somente é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo 151, inciso II, do CTN, mediante realização do depósito integral e em dinheiro da dívida impugnada.

Inclusive, a matéria se encontra pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
”.

(...)

In casu, nota-se que a agravante comprovou o depósito integral e em dinheiro da multa impugnada, no valor atualizado de R$ 33.423,06 (trinta e três mil, quatrocentos e vinte e três reais e seis centavos) (Id. 124235579).

Assim, nesta quadra processual, vislumbra-se que a agravante atendeu as exigências necessárias para a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário impugnado nos autos de origem, com fulcro no artigo 151, inciso II, do CTN.

Outrossim, consigno que caso não seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, a agravante poderá ter o seu nome inscrito no cartório de protesto de título, ter os seus bens expropriados em eventual execução fiscal, ficando impedida de emitir certidão de regularidade fiscal, bem como de realizar diversas transações comerciais.

Assim, vislumbra-se a presença do requisito da probabilidade do direito postulado nas razões recursais, bem como o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito impugnado na ação originária, decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON, relativa ao processo administrativo no 51.001.001.17-0038615.”

Desse modo, nada residindo nos autos que possa derruir tais argumentos, denotadores da plausibilidade do direito vindicado, tenho como de mister assegurar a antecipação de tutela concedida em id. 130080689, por entender cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, como vindicada.

Ante o exposto e ratificando a antecipação de tutela concedida,
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023